Tribunal: TJDFT
Processo: 0001310-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda. 3.1. No entanto, tem esta Turma entendido que, para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. O mesmo raciocínio deve ser levado a efeito quando a exasperação da reprimenda na segunda fase representar aumento inferior àquele operado na primeira, o que justifica aumento superior a 1/6 da pena-base.
4. Recurso conhecido e desprovido.